Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731848-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR FOLENA DIAS DA SILVA, EDSON MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE: ANGELO VALANI BARCELLOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos advogados IGOR FOLENA DIAS DA SILVA e EDSON MARQUES DE OLIVEIRA contra suposta ilegalidade contida na decisão (ID 62380727 - Pág. 141) da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que RECEBEU a denúncia referente ao Processo no 0715057-07.2021.8.07.0003, no qual se apura o delito de comércio clandestino de armas de fogo de uso restrito [art. 17, § 1o (comércio clandestino) c/c arts. 19 (causa de aumento – uso restrito) e 20, I (causa de aumento - integrantes dos órgãos policiais), por várias vezes, todos da Lei 10.826/03] praticado, em tese, por Ângelo Valani Barcellos (paciente), tendo em vista a presença dos elementos da justa causa para o recebimento da denúncia. O impetrante requer, liminarmente, seja concedida ao Paciente a ordem de habeas corpus, impedindo qualquer coação ou restrição a ele, com o imediato trancamento da ação penal em curso. Alega que o paciente é Policial Civil, além de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC, o que sempre lhe permitiu possuir, guardar e transportar armas e munições. Consta dos autos que, em 02/06/2021, na BR 356, altura do Km 5, policiais militares rodoviários realizaram a abordagem de diversos veículos, inclusive no ônibus interestadual da empresa Útil, linha Brasília-DF - Rio de Janeiro-RJ, no qual o paciente era passageiro, tendo sido encontrado com ele, dentro de uma mochila, 3.006 (três mil e seis) munições de fuzil, calibre .556., sendo autuado e preso em flagrante pelo transporte de munições em excesso. No mesmo dia 02/06/2021, após o recebimento de "denúncias anônimas", em diligência ao salão de beleza (Micheline Studio de Beleza), situado no SETOR N QNN 39 CJ E LT 7, Ceilândia/DF, foram encontradas uma bolsa de couro marrom com vários documentos, alguns do Paciente, e uma bolsa preta com armas e munições do Paciente. Contra o Paciente foi ofertada a Denúncia pelo Ministério Público de Minas Gerais pela prática do crime insculpido no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. No Relatório Final, com indiciamento, se extrai a confirmação de que o Paciente Angelo é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC e as armas apreendidas no salão de Agnaldo, de fato, estavam registradas em nome do Paciente. Que na pasta de documentos havia, ainda, quatro Notas Fiscais da compra de munições em nome do Paciente, de Sebastião, Rodrigo Correia Moreira e José Reinaldo de Assis Filho. Alega que todas as informações constantes no inquérito demonstram a legalidade das compras em estabelecimentos comerciais com emissão de Notas Fiscais, bem como providenciou o registro de todas as armas que adquiriu. Alega que em relação ao depoimento colhido de José Reinaldo de Assis Filho, não houve comprovação de que eles se conheciam, tampouco relação com as notas fiscais encontradas com o nome dele, adquirindo munição calibre .556. Que Rodrigo Correia Moreira também negou ter adquirido as mil munições calibre .556 e, sendo lojista do ramo, compra direto da indústria, porque fica mais barato. Alega que tal Relatório policial ID 62380727 - Pág. 1 a 56) faz uma infeliz e descontextualizada relação dos fatos com possível crime cometido por Vitor Furtado Rebolla. “Contextualizando-se o que aparenta ser uma rota já entalecida do tráfico de munições de calibre restrito, tendo como origem a cidade de Itaberaí-GO e como destino o Rio de Janeiro, verificou-se que: em 24.01.2022, Vitor Furtado Rebolla Lopes, conhecido como Bala 40, foi preso no estado de Goiás transportando dez mil munições calibre .556 (Oc. 23044140-GO), que ele informou ter adquirido no município de Itaberaí-GO para levar para o estado do Rio de Janeiro. Consta, da ocorrência, que tal indivíduo teria vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho. Em 25.01.2022, foi apreendido, no Grajaú, em imóvel de Vitor, um arsenal de armas de fogo, incluindo vinte e seis fuzis, que se destinariam ao abastecimento do CV. Já em 28.01.2022, foram apreendidas, na baixada fluminense, milhares de munições de fuzil, que também pertenceriam a Vitor” Defende que tal crime não tem qualquer relação com as atividades do paciente, sendo ilação no Relatório Final, retratado pelo Ministério Público para alicerçar a Denúncia, recebida pela Autoridade Coatora. Sustenta que houve ilegalidade na decisão que, apesar da atipicidade da conduta, recebeu a denúncia sem a mínima justa causa nos termos da Lei. Afirma que o paciente é primário e detém bons antecedentes, além de possuir o respeito na Policia Civil do Distrito Federal, da qual é servidor há décadas e diante da inequívoca lesão ao direito cerceado do paciente policial que teve contra si impostas medidas cautelares que determinaram a suspenção de autorização para posse/porte de armas de fogo, inclusive armamento funcional e autorização para aquisição de novas armas e munições, afetando diretamente a condição de CAC do Paciente. Afirma que os documentos constantes da Denúncia ofertada contra o paciente e recebida pela Autoridade Coator, não se extrai um único indício de que o Paciente revendia munições sem autorização legal ou regulamentar. Que da leitura da Denúncia não se aplicam ao Paciente os seguintes verbos do art. 17: “alugar, desmontar, montar, remontar, adulterar, conduzir, adulterar, ocultar, expor a venda”. Afirma que se deve atentar que as demais ações previstas no art. 17 da Lei 10.826/03 também estão previstas no art. 16 da mesma lei. A diferença está justamente na necessidade de se constatar a realização do comércio ou minimamente a intenção de praticar o comércio. Alega que excluído o Comércio, o que recai sobre o paciente são as práticas do crime previstos no art. 16 da Lei no 10.826/03, julgadas no processo no 1246954- 62.2021.8.13.0024 na 1a Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte - MG. Por fim, alega a injustiça em constranger o Paciente, lhe acusando de crime de comércio clandestino sem provas ou indícios mínimos de provas, em razão de serem apreendidas armas e munições em estabelecimento comercial do qual o Paciente sequer sabia da ocorrência. Assim, requer seja conhecido o habeas corpus para, liminarmente, conceder ao Paciente a ordem de habeas corpus, impedindo qualquer coação ou restrição a ele, com o imediato trancamento da ação penal em curso. No mérito, a confirmação da liminar para, no mérito, conceder, na sua integralidade, a ordem requerida culminando no trancamento da ação penal, ilegalmente deflagrada em desfavor do Paciente. É o relatório. Decido. A liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 17, § 1o (comércio clandestino) c/c arts. 19 (causa de aumento – uso restrito) e 20, I (causa de aumento - integrantes dos órgãos policiais), por várias vezes, todos da Lei 10.826/03, cujo recebimento fundamentou-se na presença da justa causa, na forma do art. 41 do CPP. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação. Atente-se para a jurisprudência: "HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO E VINCULANTE ACERCA DO ALEGADO DIREITO DE OFICIAIS MILITARES DE POSSUÍREM ARMAS DE FOGO, ALEGAÇÃO DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA NA FALTA DE REGISTRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 12 e 16, da Lei 10.826/2003, porque possuía em sua residência armas de fogo e munições. 2 O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é sempre excepcional e reservado às hipóteses em que sejam demonstradas de plano manifesta atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a falta de condição de procedibilidade. Não há entendimento jurisprudencial consolidado e vinculante acerca do alegado direito de oficiais militares possuírem armas de fogo, cujo exercício tornaria a falta de registro do armamento mera irregularidade administrativa. Além disso, não há prova cabal e pré-constituída acerca da regularidade da posse dos artefatos descritos na denúncia, sendo inviável dilação probatória em habeas corpus. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1204279, 07164071020198070000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. No caso, a materialidade do delito está demonstrada e os indícios de autoria transcritos na denúncia, assim como as informações estão amparadas pelo Auto de Prisão em Flagrante no 288/2021-19a DP/PCDF, Relatório no 221/2021 CGP, Relatório Final com indiciamento relativo ao Inquérito Policial 288/2021 da 19a DPDF (ID 62380727 - Pág. 83). Desse modo, a verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, diante de que nessa fase incide o princípio do in dubio societate. Eis a decisão que recebeu a denúncia (ID. 62380727 - Pág. 141): “1. Recebo a denúncia de ID 203218797, uma vez que presentes os requisitos necessários a sua admissibilidade, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e não vislumbrada qualquer das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal. (...) No presente caso, segundo a narrativa apresentada na denúncia, o denunciado ANGELO VALANI BARCELLOS, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, teria exercido o comércio ilegal de munições de calibre restrito, adquiridas de forma irregular em Itaberaí/GO e armazenadas no Distrito Federal para posterior revenda na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A atividade ilegal, segundo consta, teria resultado na prisão em flagrante de ANGELO VALANI no Estado de Minas Gerais no dia 02/06/2021, oportunidade em que foram apreendidas 3.006 munições. Devido ao flagrante, o denunciado responde a ação penal pelo crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 perante da Comarca de Belo Horizonte/MG. As diligências investigativas apontam ainda para o uso de dados de terceiros para aquisição ilegal das munições e do registro de ocorrências policiais comunicando o extravio de armas de fogo e munições, com o objetivo de ocultar o comércio clandestino de tais artefatos. Vê-se que os fatos são graves e praticados por um servidor público em evidente descumprimento e desrespeito às atribuições inerentes a seu cargo. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva em razão dos indícios de habitualidade na comercialização de munições, causando abalo à ordem pública, porque o crime em questão fomenta a prática de inúmeros outros delitos. Destarte, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se necessária e suficiente para assegurar a ordem pública e evitar que o denunciado volte a praticar outras infrações penais. Nesse contexto e diante da orientação jurisprudencial no sentido de que simples afastamento cautelar do exercício da função pública, conforme estabelece o artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, não autoriza a suspensão do pagamento da remuneração, o denunciado deverá ser afastado de sua atividade-fim, realizando atividades exclusivamente administrativas de modo a não causar maiores prejuízos ao erário público. Acresça-se que a deflagração da presente ação penal implica, em princípio, na perda da idoneidade de ANGELO VALANI e SEBASTIÃO IRAMAR na forma do artigo 28 do Decreto n. 11.615/2023 e consequente suspensão dos portes de armas de fogo e do registro de CAC de ambos, o que inviabiliza também a aquisição de instrumentos bélico. Ante o exposto, acolhendo o pleito ministerial, aplico a ÂNGELO VALANI BARCELLOS, com fundamento nos artigos 282 e 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, a medida cautelar de suspensão do exercício da atividade-fim inerente ao cargo de agente de polícia civil, devendo ser realocado a atividades administrativas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal enquanto viger a presente decisão. Suspendo, pelos mesmos fundamentos, a autorização para posse / porte de armas de fogo concedida a ÂNGELO VALANI BARCELLOS, inclusive armamento funcional, bem como a posse / porte de armas de fogo e o registro de SEBASTIÃO IRAMAR CALIXTO DE BRITO, na modalidade referente a atividades de colecionador, tiro desportivo e caça. Resta suspensa, de igual modo, a autorização para aquisição de novas armas de munições por ambos denunciados anteriormente mencionados. Oficie-se à Corregedoria de Polícia Civil do DF, ao Comando do Exército e à Polícia Federal de modo a fazer cumprir as medidas cautelares ora fixadas.” Com efeito, nota-se que a denúncia (ID. 62380727 - Pág. 124) preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a decisão está devidamente justificada e amparada em denúncia que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito de defesa. No que tange à presença ou não de suposta excludente de ilicitude, cumpre salientar ser pacífico o entendimento de que o Habeas Corpus não comporta dilação probatória. Confira-se: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. (...) 4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa ou que caso condenado cumprirá regime mais brando que o fechado. Tais questões adentram o mérito da causa. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si. 5. Supostas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso. 6. ORDEM DENEGADA. (2a Turma Criminal, ac. 1668015, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 02/03/2023) Desse modo, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se a 2a Vara Criminal da Ceilândia, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator